Tribunal: TJDFT
Processo: 0755810-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755810-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA ELISABETH ROSA DE SOUZA RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, a recorrente juntou aos autos, tão somente, o comprovante referente ao preparo, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreendem o preparo recursal. Desse modo, comprove a recorrente no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral do preparo recursal, de forma tempestiva, ou seja, em até 2 dias úteis após a ciência do despacho de ID 16416556 (04.06.2020), sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator